Tribunal: TJBA
Processo: 0500920-06.2016.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500920-06.2016.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANK LAURENT MARTINEZ

Advogado(s)
:
GUIDO ARAUJO MAGALHAES JUNIOR, KLEBER JOSE MARTINS FERREIRA

APELADO: JOEUZA FIGUEIRA MENEZES e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DE ABREU SILVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO COM DISSOLUÇÃO E APURAÇÃO DE HAVERES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA QUE NÃO COMPROVA A EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE DE FATO ALEGADA. INDÍCIOS DE QUE O AUTOR TERIA PRATICADO ATOS DE ADMINISTRAÇÃO EM NOME DA PRÓPRIA EMPRESA APELADA. SOCIEDADE LIMITADA. RECONHECIMENTO DE SÓCIO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. AUTOR QUE NÃO FIGURA NO CONTRATO SOCIAL. PRECEDENTES. APORTES NO CAPITAL SOCIAL EFETUADOS POR EMPRESA DIVERSA. LEGITIMIDADE PARA POSTULAR RECONHECIMENTO DA SOCIEDADE DE FATO. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se o mérito da controvérsia em aferir se foi comprovada a existência da sociedade de fato supostamente mantida entre as partes.

2. As sociedades de fato, por natureza, são constituídas de forma irregular, em virtude da ausência de inscrição do ato constitutivo no competente órgão de registro, de modo que seus sócios somente podem comprovar sua existência por escrito, a teor do art. 987 do CC.

3. A documentação juntada aos autos não comprova a existência de um
a
sociedade composta pelo Recorrente, pela JARDIM DAS ESSENCIAS BRASIL LTDA e pelos sócios dessa, mas apenas demonstra que o Apelante praticava atos de gestão e administração em nome da própria JARDIM DAS ESSENCIAS BRASIL LTDA, razão pela qual o caso não é de reconhecimento de uma sociedade de fato outra, mas sim de reconhecimento da condição do Demandante como sócio de fato.

4. Em se tratando de sociedade limitada, somente são sócios aqueles que figuram no contrato social, o que não é o caso do Apelante. Precedentes.

5. A admissão de sócio de fato em sociedade limitada viola o art. 999 do Código Civil, o qual exige o consentimento de todos os sócios para alterações da composição societária original. Precedentes.

6. Havendo registro de sociedade limitada regularmente constituída por dois sócios, sem posteriores alterações no respectivo contrato social para fazer incluir o nome do Apelante, não se pode reconhecer a sua qualidade de sócio de fato, tampouco a existência de uma sociedade de fato.

7. Não tendo o Apelante demonstrado que aportou recursos para a constituição do capital social da JARDIM DAS ESSENCIAS BRASIL LTDA, não pode ser reconhecido como sócio, por força do art. 1.055, §2 do CC/02, que veda contribuições consistentes em prestações de serviços. Precedentes.

8. Os comprovantes de transferências juntados se referem a transações realizadas em benefício da JARDIM DAS ESSENCIAS BRASIL LTDA por sociedade denominada VITASPICE BRASIL LTDA, a qual, portanto, seria a pessoa legitimada a postular o reconhecimento da sociedade de fato, ainda que tenha o Apelante como sócio único. Precedentes.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500920-06.2016.8.05.0271
, em que figuram como apelante FRANK LAURENT MARTINEZ e como apelada JOEUZA FIGUEIRA MENEZES e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .